Tribunal: TJMT
Processo: 1025451-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA SILVA VIEIRA ARAUJO - CPF: 980.268.871-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. AUXÍLIO FUNERAL. ÓBITO DECORRENTE DA COVID-19. AGILIDADE DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS IMPOSTOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE FUNERAL NOS LIMITES CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Autora busca a cobrança de valores decorrentes da negativa de cobertura de indenização securitária de auxílio funeral, devido ao falecimento de seu genitor.

2.

Em síntese, informa que seu genitor veio a óbito no dia 17/06/2020 em decorrência das complicações pelo contágio do vírus COVID-19 na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Aduz que em razão dos protocolos de segurança adotados pela vigilância sanitária da prefeitura local o sepultamento teria que ser realizado no local do óbito, o que impediria o translado do corpo para a cidade de Cuiabá/MT.

3.

Sustenta que em razão da urgência imposta pela vigilância sanitária em realizar o sepultamento contratou os serviços de outra empresa funerária localizada em Lucas do Rio Verde/MT, contudo, ao solicitar o reembolso junto à ré teve a prestação negada sob o argumento que não foram preenchidos os requisitos para pagamento. Busca a restituição do valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), equivalente as despesas com funeral, além de compensação por danos morais.

4.

Por sua vez, a ré alega que a Autora descumpriu cláusula do contrato de seguro, pois não comunicou imediatamente o sinistro a fim de que esta solicitasse à funerária mais próximo o atendimento da ocorrência, vez que possui empresa conveniada na cidade do óbito.

5.

Em que pese as alegações da ré, evidente que num momento dramático – perda de um familiar – a família não lembrará imediatamente de acionar o seguro para atendimento do funeral, mormente porque nos casos de óbito pela COVID-19 os procedimentos devem ser realizados até no máximo 03 (três) horas após o falecimento, conforme dispõe a Portaria SES no 168/2020
[1]
.

6.

Ainda, considerando que o seguro contratado cobre os valores gastos pela funerária com tudo o que for necessário para a execução do funeral não há razão para negar-se a cobertura pelo só fato de não ter havido comunicação imediata do sinistro. Ademais, a comunicação foi feita em 23/06/2020, após 06 dias do óbito, o que também se mostra razoável.

7.

Não há razão para a negativa, pois, comunicado no dia do sinistro ou nos dias subsequentes, o contrato continua vigente e a cobertura é obrigatória até o limite previsto na apólice, não sendo legítima a negativa da requerida.

8.

Destaco, ainda, que não há diferença entre contraprestar um serviço funerário de prestação de serviços e reembolsar as despesas contratadas diretamente pelo beneficiário do seguro, visto que está diante de um contrato que prevê claramente “assistência funeral”.

9.

Aliás, na prática corriqueira, o funeral é imediatamente providenciado, e somente em momento posterior é que se verifica a respeito da existência de seguro, que muitas vezes nem é de inteiro conhecimento do beneficiário, quiçá suas cláusulas e condições.

10.

Entendimento em sentido contrário, afastando o dever do reembolso, causaria evidente prejuízo ao segurado/beneficiário, porque pagou pelo prêmio e quando da ocorrência do evento não pôde fazer uso da garantia contratada.

11.

Ademais, a interpretação restritiva dada à cláusula 4.1.3 da contratação ensejaria enriquecimento sem causa da ré em detrimento da consumidora, visto que este sequer tem conhecimento de que deve, ato contínuo ao óbito, comunicar o sinistro à seguradora.

12.

Existindo apólices em nome do segurado e tendo o valor do funeral (
R$ 2.300,00
) superado o limite de cobertura, deve a ré indenizar a autora no limite da cobertura, qual seja R$ 1.025,00 (mil e vinte e cinco reais), conforme reconhecido na origem.

13.

Insurgência recursal da parte Autora em relação a negativação do pleito indenizatório.

14.

Relativamente ao pleito de danos morais mantenho a conclusão alcançada na sentença.

15.

Trata-se, a toda evidência, de mero descumprimento contratual, o qual, por si só, não tem o condão de caracterizar dano de natureza extrapatrimonial.

16.

Com efeito, no caso presente, não se nega que a autora é pessoa simples, mas a parte não comprovou que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral, limitou-se afirmar que se sujeitou a uma situação de sofrimento porque a seguradora negou-se ao pagamento da cobertura.

17.

No caso concreto, não vislumbro qualquer excepcionalidade em relação ao descumprimento contratual, capaz de ofender os direitos da personalidade da Autora, tampouco provas do descaso da Requerida,
ademais, ressalto que a justificativa do abalo emocional da Autora em decorrência do falecimento do familiar, no caso específico, não é suficiente para caracterizar o dano pretendido, eis que decorre do próprio objeto do contrato em apreço (assistência funerária).

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

19.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

20.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021